Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que o agravo interno deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 1.2. Não tendo o recorrente confrontado os motivos ensejadores da decisão atacada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos ali expostos e reproduzindo os argumentos constantes do agravo de instrumento já apreciados, o recurso não merece ser conhecido. Preliminar acolhida.
2. A execução provisória tem por pressuposto a existência de título executivo judicial precário, ou seja, aquele que eventualmente pode ter a sua nulidade declarada ou ser modificado a partir do provimento de recurso não dotado de efeito suspensivo ou não recebido com essa repercussão. 2.1. A deflagração do cumprimento provisório de sentença desprovida de efeito suspensivo pressupõe a ciência a respeito das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, em especial a responsabilidade objetiva em caso de reversão da decisão a partir do provimento do recurso manejado. 2.2. O cumprimento provisório de sentença não se destina, necessariamente, à expropriação de bens, mas, primordialmente, ao adiantamento dos atos executórios. 2.3. Havendo pleito de penhora, poderá ser exigido do exequente a prestação de caução (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil), criando-se, assim, garantia para que eventual ressarcimento ocorra, ou, no caso de execução de astreintes, o levantamento do valor somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, consoante o disposto no artigo 537, § 3o, do CPC. 2.4. Sendo o autor beneficiário da gratuidade de justiça, em caso de eventual pedido de expropriação de bens, a caução poderá ser dispensada.
3. A par de se verificar ausência da probabilidade do direito da agravante, não se identifica conduta dolosa, ou intuito de causar prejuízo à parte adversa, razão pela qual não se vislumbra, ao menos neste momento processual, a possibilidade de enquadramento da conduta descrita dentre aquelas que autorizam a fixação de multa por litigância de má-fé.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.